Tribunal: STF
Processo: HC 109051
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Porte ilegal de arma de fogo e Corrupção Ativa. Ordem de inquirição das testemunhas. Nulidade do processo. Inocorrência.  1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato” (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que a nulidade foi tardiamente arguida e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo suportado pelo acusado. Incidência da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.